Tribunal: TCU
Processo: 030.690/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal do Paraná. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (TCU), em: 9.1. considerar ilegal a aposentadoria de Solange Aparecida Gurjão, negando-lhe registro, devido ao cálculo incorreto da parcela relativa ao vencimento básico complementar da Lei 11.091/2005; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas de boa-fé pela interessada, nos termos da Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Paraná que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, promovendo o devido ajuste da parcela "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" nos proventos da ex-servidora, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.3. informe à interessada o teor do acórdão prolatado, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pela interessada, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso.